Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA. REDUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão atinente ao valor da multa por descumprimento de decisão judicial já foi objeto de apreciação por esta Eg. Corte de Justiça, implicando o prosseguimento do feito, com relação ao referido ponto, em rediscussão da matéria já acobertada pelo manto da preclusão.
2. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso improvido.